Tribunal: TJBA
Processo: 8000488-40.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000488-40.2018.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADENILDO GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação de Cobrança de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério e pagamento de horas extraordinárias. Discute-se, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem que fosse oportunizada aos Autores a apresentação de réplica à contestação e a especificação de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a prévia intimação dos Autores para apresentação de réplica e para especificação de provas, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de intimação para apresentação de réplica (arts. 350 e 351 do CPC) impede que a parte autora se contraponha aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito alegados pelo réu, violando o princípio do contraditório.
A supressão da fase de especificação de provas, sem qualquer despacho prévio que oportunize às partes o requerimento para sua produção, configura ofensa direta ao devido processo legal e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).
Embora o juiz seja o destinatário final da prova, o indeferimento de sua produção deve ocorrer por meio de decisão fundamentada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, não sendo lícita a simples supressão da fase instrutória.
A sentença fundamenta-se em premissas fáticas equivocadas, como a menção a um inexistente despacho saneador e a uma suposta intimação das partes para produção de provas, o que caracteriza error in procedendo.
O julgamento de improcedência do pedido, inclusive por falta de provas quanto às horas extras, após ter sido ceifada a oportunidade de produzi-las, constitui decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico processual, e causa prejuízo manifesto à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença por error in procedendo, o julgamento antecipado da lide que julga improcedente o pedido, quando não oportunizada à parte autora a apresentação de réplica à contestação e a especificação de provas, violando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV. Código de Processo Civil, arts. 348, 350, 351 e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1002542-67.2019.8.26.0079.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº
8000488-40.2018.8.05.0075
, em que figura como Apelante
ADENILDO GOMES DA SILVA
e Apelado
MUNIC
Í
PIO DE ENCRUZILHADA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO,
no sentido de acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença,

nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)